Tribunal: STF
Processo: RHC 264864
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO STJ: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma rejeitou Embargos de Declarações no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 896.102/MS (e-doc. 80). 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pelo delito do art. 309, parágrafo único do Código Penal Militar (corrupção ativa). Revisão criminal foi julgada improcedente, resultando na impetração perante o STJ que resultou no ato recorrido.



    4. Neste recurso, a defesa sustenta, em síntese, nulidade absoluta das provas por quebra da cadeia de custódia. Rechaça a necessidade de reexame fático-probatório, mas apenas de verificar se os procedimentos adotados para as interceptações telefônicas observaram o devido processo legal. Alude à ausência da transcrição integral dos áudios e à incompetência absoluta do agente encarregado da medida, um único policial militar, em violação ao art. 159, do CPP e à Súmula nº 361 do STF. Argumenta inobservância de procedimentos garantidos posteriormente pela Lei nº 13.964, de 2019, não permitindo atestar a autenticidade dos elementos produzidos.



    5. Pretende o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio das interceptações telefônicas e aquelas derivadas com seu desentranhamento.



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento ou não provimento do recurso.



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. Observo que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    8. Tampouco houve enfrentamento Colegiado no STJ das teses defensivas, uma vez que, diante aos óbices ao conhecimento do writ, houve apenas reprodução do teor do que decidido pela Corte de origem em sede revisional. Nesta, destacou-se o fato de o regramento da cadeia de custódia da prova introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 não se aplicar a fatos de 2009, bem como à ausência de exigência legal para degravação integral das interceptações telefônicas. Assim restou ementado o acórdão recorrido, cujo teor não foi integrado por embargos de declaração subsequentes:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROVAS ILÍCITAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se buscava a declaração de nulidade das provas utilizadas para condenação por corrupção ativa, alegando quebra da cadeia de custódia e ausência de integralidade das interceptações telefônicas. 



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    3. A cadeia de custódia da prova foi regulamentada pela Lei n. 13.964/2019, não sendo aplicável a fatos ocorridos em 2009, conforme o princípio tempus regit actum. 



    4. Não há exigência legal de degravação integral das interceptações telefônicas, conforme a Lei n. 9.296/96. 



    5. A condenação foi fundamentada em elementos probatórios suficientes, não havendo ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    6. Agravo regimental improvido.”(e-doc. 64, p. 1)



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator